Tribunal: TJDFT
Processo: 0745614-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. LIBERAÇÃO DA MEDIDA APLICADA E CONCESSÃO DE SAÍDA TESTE SEGUIDA DE SAÍDAS SISTEMÁTICAS. PROVIMENTO PARCIAL.
Para a concessão de benefícios externos, não deve ser levada em conta apenas a avaliação favorável do comportamento do menor durante o cumprimento da medida socioeducativa. Há que se considerar outros aspectos, em especial a natureza do ato infracional imputado, o tempo de medida já cumprida e a finalidade ressocializadora e punitiva da medida socioeducativa aplicada. Necessária a conscientização e responsabilização do adolescente pelo ato infracional praticado, o que ocorre com a evolução gradual do processo de ressocialização.
Adolescente que já cumpriu mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses da medida socioeducativa de internação, com boa avaliação em todos os eixos da medida e com avanços positivos nas metas estabelecidas em seu programa reeducativo. De acordo com os agentes educadores da unidade, o reeducando é bem avaliado, relaciona-se de modo respeitoso com os servidores e possui boa convivência com os seus pares. No eixo profissionalizante, concluiu com êxito a oficina de horta e jardinagem e participa dos trabalhos de pintura e revitalização da Instituição. No tocante à escolarização, demonstra interesse pelo aprendizado e pretende terminar o ensino médio através de supletivo.
Em atenção aos princípios da brevidade e da individualização da medida socioeducativa, ao socioeducando devem ser concedidos benefícios que visem ao fortalecimento dos laços familiares e comunitários, quando comprovado o efetivo cumprimento das etapas previstas no processo de ressocialização.
Concessão do benefício da saída teste seguida de saídas sistemáticas.
A liberação da medida socioeducativa de internação só deve ocorrer depois que o menor for bem avaliado nas suas saídas externas. É um processo gradativo, devendo o adolescente demonstrar, em casa fase, que merece ser definitivamente liberado para o convívio social.
Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder saída teste seguida de saídas sistemáticas.